Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-26.2021.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
g

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002319-26.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 957.247.371-91 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), OSMAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 957.247.371-91 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA –

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA URBANA-

MUNICÍPIO DE CONFRESA- –

DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS SOBRE O ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
-INCABÍVEIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT-

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE- ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
RETROATIVO-ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. .No recurso inominado a agravante alega que tem sua finalidade resgatar a diferença do adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Confresa do poder executivo, e não procedido pelo juízo, pois a parte recorrida estava pagando somente por horas trabalhadas desde 05/2011 (data em que foram concedidos os primeiros pagamentos de adicional de insalubridade) até o mês 08/2.019 (mês último em que estava o município pagando incorretamente).

2. A LEI COMPLEMENTAR No 20, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005, que dispõe sobre a reestruturação do estatuto dos servidores públicos do município de CONFRESA, e dá outras providências correlatas, menciona que o direito ao adicional de insalubridade sera caracterizado e a classificado através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos.

3.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

4.
O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

5.Por ocasião do julgamento do RE no 976.610, Tema 984, a Suprema Corte fixou a tese de que é vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão de reajuste concedido por Lei.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Osmair Marques da Silva contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela agravante e a agravada.

Sustenta, em linhas gerais, que tem sua finalidade resgatar o recebimento dos valores referentes ao adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Confresa do poder executivo, e não procedido pelo juízo, pois a recorrida estava pagando somente por horas trabalhadas desde 05/2011 (data em que foram concedidos os primeiros pagamentos de adicional de insalubridade) até o mês 08/2.019 (mês último em que estava o município pagando incorretamente).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

É incontroverso nos autos que na petição inicial a agravante pede
o pagamento da diferença do adicional de insalubridade pretéritos apurados em favor da autora, a ser apurada em liquidação de sentença, desde quando ingressou nas atividades insalubres observadas ao qüinqüídio legal.

A Municipalidade alega que o adicional de insalubridade estes estão sendo pagos corretamente (sobre o salário base), desde novembro de 2019.

E a sentença a quo julgou in verbis: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para: a) condenar o Município de Confresa a fazer a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno a parte autora, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016; b) pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos da parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença;c) condenar o município requerido ao pagamento das parcelas acima descritas, de forma retroativa, devidas a partir da citação, porém limitadas ao prazo prescricional quinquenal.

Tanto a decisão monocrática quanto a sentença bem fundamentaram que: “o município juntou documento ao id. 117707559, comprovando que “
regularizou a situação do servidor em relação a Progressão Funcional, encontra-se sem pendências, com todos os níveis salariais concedidos”
e não foi produzida nenhuma prova de que haja alguma pendência, de modo não deve ser acolhido o pedido nesse ponto,

essa forma, mostrando-se devido a reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno a servidora ora requerente, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, por conseguinte, não há que se falar em aplicação do índice do percentual de 43,11% contido na petição inicial.

Assim, independente do resultado laudo pericial realizado somente em 2019, inexiste condenação devida pelo Município, uma vez é pleiteado o pagamento de valores do adicional de insalubridade do período
desde quando ingressou nas atividades insalubres,
conforme pedidos e causa de pedir da própria inicial, ou seja, o pedido é referente a períodos anteriores ao Laudo Pericial, sendo que após o referido laudo, os pagamentos estão sendo feitos corretamente. Ademais, evidente que como antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, razão pela qual a improcedência do pleito é medida que se impõe.

No tocante ao pagamento da suposta diferença do adicional de insalubridade sobre o salário base, de fato, a lei municipal dispõe que os percentuais do referido adicional devem incidir sobre o vencimento básico e, conforme narrado na inicial, o Município estava
realizando o pagamento em

índice inferior, contudo, também entendo que tal pedido não merece prosperar, vez que houve transação entre o Município e o Ministério Público e que tais questões já foram devidamente tratadas nos autos de no 0002218-87.2011.5.23.0086, que tramitou na Vara do Trabalho de
Confresa e,
a partir de 2019, conforme acordado entre as partes, o pagamento tem sido feito em observância aos dispositivos legais.”

A LEI COMPLEMENTAR No 20, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005, que dispõe sobre a reestruturação do estatuto dos servidores públicos do município de CONFRESA, e dá outras providências correlatas, menciona que o direito ao adicional de insalubridade será caracterizado e a classificado através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos.

Art. 93.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre o vencimento básico de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) para grau mínimo;
b) 15% (quinze por cento) para grau médio;
c) 20% (vinte por cento) para grau máximo.

II - periculosidade no percentual de 15% (quinze por cento).

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar pelo maior, vedada a acumulação dos mesmos.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos.

Por ocasião do julgamento do RE no 976.610, Tema 984, a Suprema Corte fixou a tese de que é vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão de reajuste concedido por Lei.

Assim, em consonância à orientação do Pretório Excelso, a concessão de reajuste salarial para corrigir distorções, traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional de isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante.

Conforme entendimento uníssono da jurisprudência, não é cabível
o pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente ao período anterior à elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).
Confira-se:

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000887-66.2020.8.11.0039, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025